Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes, a busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca pessoal e veicular por agentes policiais, não há se falar em nulidade por ausência de justa causa, tampouco ilicitude na prova colhida. Preliminar rejeitada.
3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
4. Não há como reconhecer a desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 para o artigo 28 do mesmo diploma legal quando o conjunto probatório conduz à certeza da prática da traficância.
5. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.